Tribunal: STF
Processo: AI 562044
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAR ESCLARECIMENTOS. VÍCIO
DE PROCEDIMENTO INEXISTÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MATÉRIA
PENAL. APLICABILIDADE DA LEI N. 8.038/90.
1.      A observância do
disposto no parágrafo primeiro do artigo 543 do Código de Processo
Civil não pode ser dissociada da previsão legal do seu caput, que
prevê primeiramente a remessa do processo ao Superior Tribunal de
Justiça somente na hipótese em que ambos os recursos foram admitidos
 pelo Presidente do Tribunal a quo.
2.      Subsistência do artigo 28 da
 Lei n. 8.038/90, não revogado em matéria penal, pela Lei n.
8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil.
        Embargos de declaração recebidos, em parte, apenas para prestar
esclarecimentos.